Tribunal: TJDFT
Processo: 0728980-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728980-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: REYNALDO DOMINGOS FERREIRA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA e FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto 0721286-52.2022.8.07.0001, proposta por FERNANDO ANTONIO FONTES RODRIGUES em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162188011, integrada pela decisão prolatada no ID 163462043 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pelos agravantes, ao fundamento de que o termo inicial do transcurso do prazo prescricional para a pretensão indenizatória se deu em 09/06/2020. Na mesma oportunidade, fixou como ponto controvertido o recebimento de algum valor por parte do agravado, proveniente de indenização paga pela corretora FXCM em razão dos fatos objeto da Ação Penal n. 006952964.2005.8.07.0001 e atribuiu aos agravantes o ônus de produzir prova nesse sentido. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida na inicial da ação indenizatória e afirmam não ser cabível a inversão do ônus da prova. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pleiteiam a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória vindicada pelo agravado. Em caráter subsidiário, pugnam pelo restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 49132458. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 49213603, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 50033209), o agravado sustenta que não deve ser acolhida a prejudicial de prescrição arguida no primeiro grau de jurisdição, porquanto o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu apenas em 09.06.2020 e ação indenizatória foi ajuizada em 13.06.2022. No que tange à questão de mérito, obtempera que, na Ação Penal no 0069529-64.2005.8.07.0001, os agravantes foram condenados pela prática do crime de estelionato e que a sentença prolatada na referida demanda dimensionou o dano financeiro causado. Por conseguinte, alega não ser cabível a modificação da distribuição do ônus probatório, uma vez que já foi devidamente produzida a prova do fato constitutivo do direito vindicado na inicial, consubstanciado no dano pecuniário, cujo valor líquido e certo encontra-se definido por sentença transitada em julgado. Pugna, dessa forma, pelo não provimento do agravo de instrumento. No petitório apresentado no ID 50435035, os agravantes pleiteiam o sobrestamento da tramitação do recurso, alicerçando-se em decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Reclamação n. 50435039-DF (ID 50435039), ofertada contra a decisão objeto do agravo de instrumento (IDs 162188011 e 163462043 do processo de referência), pela qual o eminente Ministro Relator deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da Ação de Indenização por Danos Materiais Ex Delicto n. 0721286-52.2022.8.07.0001. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 50675686, manifestou-se favoravelmente ao sobrestamento do processo, na forma requerida pelos agravantes, até o julgamento da Reclamação n. 50435039-DF. Consoante a r. decisão prolatada no ID, foi determinado o sobrestamento da tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada até o julgamento da Reclamação n. 50435039-DF, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, os agravantes manifestaram a desistência do recurso, tendo em vista a perda do interesse recursal (IDs 51776914 e 51972478). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. No entanto, em conformidade com a regra inserta no artigo 105 do Código de Processo Civil, [a] procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica (grifo nosso). No caso dos autos, os instrumentos de procuração emitidos em favor do advogado que assina eletronicamente manifestação de desistência do recurso (IDs 49134762 e 49134763) não contemplam poder de desistir. Consequentemente, não há como ser acolhida a manifestação de desistência do recurso apresentada pelos agravantes. Todavia, em consulta aos autos do processo originário, constata-se haver sido prolatada sentença (ID 172648916), pela qual o processo foi resolvido, com exame do mérito, em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial, na forma prevista no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 149346081), no dia 13/02/2023, pela qual foi extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do adimplemento da obrigação. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023 às 18:02:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora